Tribunal: TJES
Processo: 5002077-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002077-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO DE JESUS NOVAIS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002077-88.2021.8.08.0024

RECTE.: REGINALDO DE JESUS NOVAIS

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROTESTO. OMISSÃO DE BAIXA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1
– Argumenta o autor/recorrente ter sido protestado indevidamente, pois os débitos objeto do protesto, ao tempo deste, estariam em nome do proprietário do imóvel, onde figura como inquilino; 2 – Apesar de tais argumentos, em sua própria argumentação, confessa o débito na esfera administrativa ao firma parcelamento, ou seja, assumiu que seria o responsável, não havendo que se falar em ilegalidade neste ponto;
3
– O recorrente não produziu o mínimo de provas para demonstrar que após o parcelamento e início do pagamento, teria buscado a requerida para obter a competente carta de anuência, para que o próprio promovesse a baixa do protesto;
4
– Portanto, não estando demonstrado que o débito foi protestado indevidamente, ou ainda, que após realização de parcelamento, tenha ocorrido omissão da requerida em emitir carta de anuência, pois o autor sequer comprova ter buscado tal emissão, não vejo demonstrado o dano moral pretendido.
5
– Correto o julgado de improcedência neste ponto;
6
– Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95.
7
- Recurso a que se nega provimento. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.